Tribunal: TCU
Processo: 009.071/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1983/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em favor de Elizeu de Souza e submetido a este Tribunal para exame de legalidade e registro; Considerando que, mediante o Acórdão 66/2024-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal considerou ilegal o ato, negou-lhe registro e expediu determinações à unidade jurisdicionada; Considerando o pedido de prorrogação de prazo (sem indicação da quantidade de dias) formulado à peça 16 para cumprimento do Acórdão; e Considerando o parecer da Seproc à peça 17; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em conceder à entidade solicitante prazo adicional de 15 dias para cumprimento integral do Acórdão 66/2024-TCU-Segunda Câmara , a serem contados a partir do primeiro dia útil imediato à inserção do requerimento. 1. Processo TC- Processo 009.071/2023-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Elizeu de Souza (XXX.682.537-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.